Tribunal: TJMT
Processo: 1000758-37.2025.8.11.0055
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000758-37.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[KATIUCIA APARECIDA FLAUSINO - CPF: 971.865.111-04 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), ANA PAULA FERREIRA MIRANDA - CPF: 018.825.761-60 (ADVOGADO), RODRIGO SCOPEL - CPF: 683.832.580-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – JUROS REMUNERATÓRIOS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA – ILEGALIDADE – FALTA DE INFORMAÇÃO CLARA AO CONSUMIDOR – LIMITAÇÃO À FORMA MENSAL – TARIFAS E SEGURO PRESTAMISTA – CONTRATAÇÃO VÁLIDA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSOS DESPROVIDOS.

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, devendo ser admitida sua revisão apenas em situações excepcionais, quando demonstrada desvantagem exagerada do consumidor (Tema 234/STJ).

A capitalização diária de juros é admitida somente quando houver prévia e adequada informação acerca da taxa efetiva diária, sob pena de violação ao dever de transparência e ao direito à informação (arts. 6º, III, 46 e 52, II, do CDC).

Comprovada a ausência de clareza quanto à taxa diária efetiva, impõe-se limitar a capitalização à forma mensal, como determinado na sentença.

São válidas as cobranças de tarifas e do seguro prestamista, quando expressamente contratadas e não demonstrada sua imposição como condição para a celebração do negócio (Tema 972/STJ).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº
1000758-37.2025.8.11.0055

APELANTES: BANCO VOTORANTIM S.A. e KATIUCIA APARECIDA FLAUSINO

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo
BANCO VOTORANTIM S.A.
e por
KATIUCIA APARECIDA FLAUSINO
,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra-MT,
Dr. Anderson Gomes Junqueira
, lançada nos autos da ação revisional de contrato, a
juizada pela segunda recorrente em face do primeiro, que
julgou parcialmente procedentes
os pedidos inicial para:
“
a)
declarar a ilegalidade da capitalização diária de juros prevista no contrato firmado entre as partes, afastando sua aplicação e determinando que a capitalização de juros observe a periodicidade mensal, com aplicação da taxa de juros mensal expressamente prevista no contrato;
b)
afastar os efeitos da mora contratual, afastando a incidência de encargos moratórios (multa e juros de mora) durante o período em que constatada a abusividade;
c)
condenar a parte ré à restituição, de forma simples, dos valores pagos a maior pela parte autora em razão da capitalização diária afastada, corrigido pelo IPCA, nos termos do art. 389 do Código Civil, autorizando-se, contudo, a compensação de tais valores com eventual saldo devedor remanescente, observando-se, na apuração, a atualização monetária e os juros legais incidentes sobre cada pagamento indevido. Considerando a sucumbência recíproca, com fulcro no art. 86, caput, do Código de Processo Civil,
condeno
ambas as partes ao pagamento das custas e despesas judiciais e ainda honorários advocatícios que, com fundamento no art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios, por equidade, em R$3.000,00 (três mil reais), observados os critérios do § 2º do mesmo artigo, a serem suportados na proporção de 70% para a parte autora e 30% para a parte requerida, sendo vedada a compensação. A condenação fica com a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, nos termos do art. 98, § 5º, do Código de Processo Civil, haja vista a concessão da gratuidade no id 182321850”
(sic).

Inconformado, o
BANCO VOTORANTIM S.A.
interpôs o presente recurso
, sustentando, em síntese, a
legalidade das cláusulas contratuais e dos encargos pactuados, especialmente quanto à capitalização de juros, inclusive na forma diária, com fundamento na Medida Provisória nº 2.170-36/2001 e na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, notadamente no Tema 247 e no REsp 973.827/RS, que reconhecem a validade da capitalização inferior a um ano desde que expressamente pactuada.

Aduz que o contrato foi celebrado mediante Cédula de Crédito Bancário, nos termos do artigo 28 da Lei nº 10.931/2004, a qual autoriza expressamente a pactuação de juros capitalizados, não havendo, portanto, abusividade a ser reconhecida.

Argumenta ainda que a sentença contrariou entendimento pacificado do STJ ao afastar a capitalização diária, quando expressamente prevista, e pugna pela reforma integral do
decisum
, com a consequente improcedência dos pedidos formulados na inicial (Id.
313516365).

Por sua vez,
A PARTE AUTORA
, aponta a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada em 33,36% ao ano (2,43% a.m.), superior à média de mercado de 26,87% a.a. divulgada pelo Banco Central à época da contratação, requerendo a limitação dos juros à taxa média de mercado.

Defende, ainda, a abusividade da cumulação de encargos moratórios, notadamente pela existência de comissão de permanência velada, e a nulidade de tarifas como a Tarifa de Cadastro, Avaliação do Bem, Registro de Contrato e Seguro Prestamista, cuja cobrança entende indevida e excessiva.

Requer, por conseguinte, a revisão do contrato, com recálculo das parcelas pelo patamar médio de juros do BACEN, afastamento de encargos ilegais e devolução dos valores indevidamente pagos (Id. 313516368).

Contrarrazões ofertadas no Id. 313516370 e 313516371, onde ambos refutam
in totum
as teses aviadas nos apelos, postulando pelo desprovimento dos recursos adversos.

Preparo recolhido pelo banco no Id. 313516367 e parte autora dispensada do recolhimento do preparo, conforme certificado no Id. 314857392.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

As insurgências recursais se voltam, de um lado, à pretensão da autora de revisão da taxa de juros remuneratórios e expurgo de encargos considerados abusivos, e, de outro, à irresignação do banco quanto ao reconhecimento da ilegalidade da capitalização diária de juros, afastada pelo juízo de origem.

Logo, a
hipótese dos autos representa uma relação de consumo e está sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor, consubstanciada na prestação de serviços firmada entre a instituição bancária e o consumidor final.

O artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor define como serviço
“qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração,
inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito
e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”.

No mesmo sentido é o posicionamento da Corte Superior, conforme se verifica do Enunciado Sumular nº. 297, do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

Quanto ao questionamento referente aos
juros remuneratórios
, o Superior Tribunal de Justiça já consolidou sua jurisprudência no sentido de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei de Usura, conforme verbete da Súmula 596/STF, bem como que a sua estipulação acima de 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não configura abuso (Súmula 382).

Todavia, no que diz respeito à revisão dessas taxas, doutrina e jurisprudência são uníssonas em admiti-la em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – o que não significa mera pactuação acima da taxa média do mercado naquele segmento –, justificando sua redução quando evidenciado o abuso.

A autora sustenta a abusividade da taxa de 33,36% a.a. (2,43% a.m.), pleiteando sua limitação à taxa média de mercado de 26,87% a.a., conforme tabela do BACEN.

Porém, no caso concreto, observa-se que a taxa contratada não supera uma vez e meia a taxa média de mercado, parâmetro utilizado pela jurisprudência desta Corte e do STJ como limite razoável para caracterização de abuso. Ademais, trata-se de contrato celebrado sob o regime de livre pactuação, regido pela Lei n.º 4.595/64, e com relação de consumo, o que não afasta a liberdade contratual mitigada pelo controle de equilíbrio, inexistente prova de onerosidade excessiva.

Logo, correta a sentença ao manter a taxa de juros pactuada, inexistindo demonstração de descompasso com os parâmetros do mercado.

A propósito, colaciono julgados deste Sodalício no mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA CONDIZENTE COM A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – LEGALIDADE EVIDENCIADA – RESP Nº 1.061.530-RS –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ, não será considerada abusiva a taxa dos juros remuneratórios contratada quando ela for até uma vez e meia superior à taxa de juros média praticada pelo mercado, divulgada pelo Banco Central do Brasil, para o tipo específico de contrato, na época de sua celebração.”
(TJ-MT - AC: 10003627720228110051, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 26/04/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2023)

No tocante à insurgência do banco apelante, que defende a
validade da capitalização diária
, melhor sorte não lhe assiste.

Com efeito, embora a Cédula de Crédito Bancário autorize a capitalização de juros (art. 28, §1º, I, da Lei n.º 10.931/2004), o entendimento é de que a capitalização diária é admitida somente quando houver prévia e adequada informação ao consumidor acerca da taxa diária efetiva aplicada. (N.U 1010544-84.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2025, Publicado no DJE 09/10/2025).

Na hipótese, o contrato apenas faz referência à capitalização diária, sem indicar a taxa de juros correspondente, circunstância que inviabiliza o conhecimento claro do custo efetivo do financiamento, violando o dever de informação previsto nos arts. 6º, III, 46 e 52, II, do Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, correta a sentença ao determinar a incidência apenas da capitalização mensal, em conformidade com a taxa efetiva anual pactuada, medida que preserva o equilíbrio contratual e a transparência da avença.

Ademais, a apelante pleiteia a limitação dos juros moratórios a 1% ao mês e o afastamento da alegada comissão de permanência. Entretanto, não há nos autos qualquer cláusula que preveja a cobrança cumulada de comissão de permanência, multa e juros moratórios.

Ademais, a Súmula 379 do STJ aplica-se apenas aos contratos não regidos por legislação específica, o que não é o caso, já que o instrumento em análise é uma Cédula de Crédito Bancário, regida pela Lei n.º 10.931/2004, que autoriza a livre pactuação de encargos de mora.

Assim, inexistindo demonstração de cumulação indevida ou excesso, não há razão para reforma.

Quanto às
tarifas e seguros (Tarifa de Cadastro, Avaliação do Bem, Registro de Contrato)
, observa-se que a sentença não reconheceu sua abusividade, e a apelante não logrou demonstrar irregularidade concreta em sua cobrança.

O STJ, ao julgar o Tema 958 (REsp 1.578.553/SP), consolidou entendimento de que é válida a cobrança de tarifas de avaliação e de registro, desde que haja previsão contratual e efetiva prestação do serviço, ressalvadas hipóteses de comprovada onerosidade excessiva.

No caso, a parte autora não produziu prova de que os serviços não foram prestados, razão pela qual não se justifica o afastamento das cobranças.

A propósito:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRI9O - ALEGAÇÃO DE ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR – MATÉRIA DE DIREITO E DE CUNHO DOCUMENTAL – DOCUMENTOS JUNTADOS PELAS PARTES - DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EVIDENCIADA – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADA -
TARIFA DE CADASTRO – PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA -

TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VEÍCULO USADO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA –

TARIFA DE REGISTRO DE CONTRATO – LEGALIDADE
– RECURSO NÃO PROVIDO. É válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado. No julgamento do Tema 958, o Superior Tribunal de Justiça referendou a validade das tarifas de registro de contrato e de avaliação do bem dado em garantia, desde que o financiamento recaia sobre veículo usado, mediante a comprovação dos serviços prestados e da razoabilidade do valor cobrado.”
(TJ-MT - AC: 10407591420228110041, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/05/2023)

Por fim, no que concerne ao
Seguro Prestamista
, a autora sustenta sua abusividade e requer o expurgo dos valores, ao argumento de ausência de informação adequada e de suposta venda casada. Todavia, não há prova nos autos de que a contratação do seguro tenha sido imposta como condição para a concessão do crédito ou realizada sem anuência expressa da consumidora. A orientação do STJ (Tema 972) é no sentido de que é válida a contratação do seguro quando livre e expressamente pactuada, reputando-se abusiva apenas na hipótese de venda casada ou de falta de informação apta a comprometer a transparência do negócio. Ausente demonstração de imposição, mantém-se a cobrança.

Nesse sentido:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.
SEGURO PRESTAMISTA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VENDA CASADA. MANIFESTAÇÃO EXPRESSA DE VONTADE.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de cláusula contratual relativa à contratação de seguro prestamista vinculado a contratos de empréstimo consignado, cumulada com pedido de restituição em dobro de valores e indenização por danos materiais.

O autor alegou que foi compelido a contratar seguro prestamista como condição para liberação do crédito, sem possibilidade de escolha da seguradora, o que caracterizaria venda casada.

A sentença rejeitou a preliminar de ausência de dialeticidade e julgou improcedentes os pedidos, ao reconhecer a regularidade da contratação e a ausência de prova de compulsoriedade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) saber se houve imposição do seguro prestamista como condição para a contratação do empréstimo, caracterizando venda casada vedada pelo CDC; e

(ii) saber se é devida a restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro, com fundamento no art. 42, p.u., do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

É aplicável o CDC à relação jurídica estabelecida, admitida a inversão do ônus da prova em favor do consumidor.
Ainda que haja contrato de adesão, não se presume vício de consentimento. O autor assinou proposta de adesão ao seguro em documento apartado, com manifestação expressa sobre o caráter facultativo da contratação.

A caracterização da venda casada exige prova da compulsoriedade da contratação, o que não se verificou. A jurisprudência do STJ no Tema 972 não tem aplicação automática ao caso concreto, por ausência de demonstração de vício na liberdade de escolha.

A restituição em dobro, prevista no art. 42, p.u., do CDC, pressupõe cobrança indevida e má-fé, o que não se comprovou. Os documentos indicam ciência do consumidor sobre a contratação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: “1. Não configura venda casada a contratação de seguro prestamista em empréstimo consignado quando houver manifestação expressa e autônoma do consumidor em documento apartado. 2. A restituição em dobro, prevista no art. 42, p.u., do CDC, exige prova de má-fé ou ilicitude na cobrança, o que não se verifica quando a contratação se deu de forma regular”
(N.U 1000689-59.2025.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025)

Diante do exposto
NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo integralmente a sentença hostilizada, por seus próprios fundamentos.

Por consequência,
majoro
os honorários recursais a serem suportados pelos recorrentes
em mais
R$200,00 (duzentos reais) para cada um, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, mantendo-se a exigibilidade suspensa em relação à parte autora, consoante art. 98 do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025